Tribunal: TJDFT
Processo: 0739876-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO APURADA. DOSIMETRIA. MANTIDA.
I - Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal encontram-se demonstradas pelo acervo probatório.
II - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - Não há violação ao princípio da congruência ou correlação quando a sentença não altera a narrativa fática contida na acusação, tão somente confere nova capitulação à conduta atribuída ao réu, que se defende dos fatos descritos e não da tipificação imputada na denúncia.
IV - Consoante art. 46, do CP, não é possível fixar prestação de serviços à comunidade em substituição ao cumprimento de pena privativa de liberdade igual ou inferior a 6 (seis) meses.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.